Tribunal: TCU
Processo: 010.877/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar deferidos pela 3a Região Militar do Comando do Exército em benefício das interessadas abaixo identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela 3a Região Militar do Comando do Exército em benefício das interessadas acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão militar instituída em favor da Sra. Rosangela Thome Fensterseifer, conferindo registro ao correspondente ato; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Elhenice Grock, negando registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Elhenice Grock, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à 3a Região Militar do Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Elhenice Grock, especialmente acerca do direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte a Sra. Elhenice Grock de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. notifique a Sra. Elhenice Grock para que manifeste sua opção pela percepção de 02 (dois) dos benefícios acumulados, promovendo a exclusão da interessada da pensão militar em caso de omissão da beneficiária; e 9.5. esclarecer à 3a Região Militar do Comando do Exército que poderá emitir novo ato de pensão militar à consideração desta Corte de Contas, nos termos da IN/TCU 78/2018, devendo o órgão informar a decisão firmada pela Sra. Elhenice Grock no formulário a ser encaminhado.